Tribunal: TCU
Processo: 044.851/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2691/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 19), à Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.851/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará. 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE), representando Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Ceará (SESC/CE), com amparo no art. 197, § 2o, do RITCU, no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020 e no art. 4o, §1o, da IN TCU 71/2012, que, no prazo de 120 (cento e vinte dias), ultime as providências no âmbito da tomada de contas especial instaurada para apurar danos e responsabilizar os agentes faltosos pelas irregularidades apuradas no Contrato 90/2020/SESC/AR/CE, celebrado com a empresa Scal Plataforma de Tecnologia de Serviços de Saúde Ltda.-ME, encaminhando-a à Controladoria-Geral da União.